Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-06.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DO DENUNCIADO PARA CITAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mostra-se necessária a decretação da prisão preventiva do denunciado, para garantia da aplicação da lei penal, diante dos indícios de sua ocultação para citação pessoal.

2. Recurso conhecido e provido.